Tribunal: TJSP
Processo: 1024205-38.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação cível. Bem móvel. Móveis planejados. Não entrega. Ação de rescisão contratual com pedido de devolução de valores cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de procedência. Apelação da instituição financeira.

Pedido de rescisão do contrato de compra e venda, com devolução dos valores, ante o descumprimento contratual. Pagamento representado por cheques cedidos à instituição

Ementa:
Apelação cível. Bem móvel. Móveis planejados. Não entrega. Ação de rescisão contratual com pedido de devolução de valores cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de procedência. Apelação da instituição financeira.

Pedido de rescisão do contrato de compra e venda, com devolução dos valores, ante o descumprimento contratual. Pagamento representado por cheques cedidos à instituição financeira ré. Instituição financeira cessionária dos créditos que está sujeita às exceções do devedor em relação à loja cedente, nos termos do art. 294 do CC. Responsabilidade solidária da financeira pela devolução dos valores pagos pela compensação dos cheques à ela cedidos. Os danos morais foram causados pela não entrega dos móveis, não tendo a instituição financeira, mas apenas a corré vendedora, dado causa a isso. Condenação afastada em relação ao banco corréu.

Recurso parcialmente provido.